Tribunal: TJES
Processo: 5005888-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005888-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS BARRERE DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005888-55.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS BARRERE DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Barrere dos Santos contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que promoveu a manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal pela suposta prática de homicídio. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que a custódia perdura por mais de dois anos, com audiência de instrução designada para data longínqua em razão da ausência de testemunhas e da gestão da pauta judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de tramitação processual configura excesso de prazo desarrazonado apto a justificar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se persistem os requisitos da segregação cautelar fundados na garantia da ordem pública e na periculosidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame de eventual excesso de prazo deve ocorrer sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, sem a aplicação de critérios puramente aritméticos.

A dilação temporal encontra justificativa nas particularidades do caso, especialmente a natureza do delito praticado em contexto de disputas pelo tráfico de drogas e a necessidade de protocolos rigorosos para a oitiva de testemunhas com identidade preservada.

Inexiste desídia estatal quando o processo apresenta movimentação constante, com a colheita de depoimentos de cinco testemunhas e a designação de atos instrutórios, decorrendo o retardamento do volume de trabalho da unidade judiciária e de dificuldades na localização de depoentes.

A manutenção da custódia revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta de Carlos Barrere dos Santos, apontado como liderança que assumiu o controle da mercancia ilícita na localidade após a prisão de antigos chefes.

O modus operandi do crime, no qual o paciente supostamente efetuou disparos de arma de fogo e proferiu ameaças de morte enquanto a vítima agonizava, demonstra a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

O princípio da confiança no Juiz da causa reforça a legitimidade da decisão de origem, uma vez que o magistrado próximo aos fatos e às provas possui melhores condições de avaliar a persistência do periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de mera soma aritmética, demandando análise baseada na razoabilidade e nas especificidades da causa.

Dificuldades instrutórias inerentes à complexidade do delito e ao contexto de violência local afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal, desde que ausente a inércia do Poder Judiciário.

A liderança em organização voltada ao tráfico de drogas e o modus operandi violento fundamentam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A proximidade do magistrado de primeiro grau com o acervo probatório autoriza a aplicação do princípio da confiança para a manutenção da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: art. 121, caput, do Código Penal; arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 340.996/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016; STJ, AgRg no HC 1.028.094/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 22/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005888-55.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS BARRERE DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS BARRERE DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do processo tombado sob nº 5002045-60.2024.8.08.0030, em que fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima Marcos Júnior Teodoro de Oliveira.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, uma vez que o paciente se encontra custodiado há mais de 02 (dois) anos e 01 (um) mês, sem previsão de término, tendo sido a audiência redesignada para 13/08/2026, em virtude da ausência de testemunhas de acusação e da gestão da pauta do juízo. Outrossim, aduz que a morosidade não pode ser imputada à Defesa e que a manutenção da prisão viola o princípio da razoabilidade e a garantia constitucional da duração razoável do processo, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Aflora dos autos de origem (ID 19031404) que, no dia 08 de fevereiro de 2024, em via pública na Avenida Daltivo Foli, Distrito de Bebedouro, Linhares/ES, o paciente CARLOS BARRERE DOS SANTOS, agindo em comunhão de desígnios com dois adolescentes, mediante disparos de arma de fogo, teria ceifado a vida de Marcos Júnior Teodoro de Oliveira.

Sob tal ótica, a dinâmica delitiva revela que a vítima foi surpreendida por dois indivíduos em uma bicicleta que efetuaram diversos disparos, sendo posteriormente atingida por projéteis no abdômen e na nádega.

Nada obstante a tese defensiva de fragilidade probatória, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial conferem robustez à justa causa para a ação penal e à manutenção da custódia.

À luz desse compasso, a Testemunha de Identidade Não Revelada nº 06/2024 afirmou categoricamente que o paciente foi um dos autores do crime, relatando que, enquanto a vítima agonizava no chão, CARLOS BARRERE teria se aproximado e proferido ameaças para “terminar de matar” o ofendido. Ademais, houve o reconhecimento fotográfico positivo do paciente pela referida testemunha, o que reforça os indícios de autoria.

Frente ao panorama delineado, a segregação cautelar foi mantida pelo Juízo primevo (ID 19031403) sob o fundamento da garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
e a periculosidade concreta do agente. A investigação aponta que a motivação estaria vinculada a dívidas de tráfico de substâncias entorpecentes e que o paciente teria assumido o controle da mercancia ilícita na região de Bebedouro após a prisão de lideranças locais. Tais circunstâncias, aliadas ao histórico criminal do paciente, que registra antecedentes por tráfico de drogas e investigação por violência contra a mulher, evidenciam, em princípio, o risco de reiteração delitiva.

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, embora o paciente esteja custodiado desde 23 de fevereiro de 2024 e a audiência de instrução e julgamento em continuidade tenha sido designada para o dia 13 de agosto de 2026, nada obstante o transcurso de mais de 25 meses de prisão, a complexidade inerente a crimes praticados no contexto de disputas do tráfico de drogas e a necessidade de garantir a integridade das testemunhas impedem o reconhecimento imediato de desídia estatal injustificada.

Destarte, a dilação temporal observada encontra-se amparada pelas particularidades fáticas da causa, notadamente a natureza do delito imputado e o ambiente de violência gerado pela disputa pela mercancia ilícita de entorpecentes na localidade de Bebedouro. Tais elementos impõem ao Estado-Juiz a adoção de cautelas rigorosas, especialmente no que tange à oitiva de testemunhas de identidade preservada, cuja proteção exige protocolos que, naturalmente, podem impactar a fluidez da marcha processual.

Sob tal ótica, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que o processo não permanece inerte, tendo havido a colheita de depoimentos de cinco testemunhas ao longo da instrução. O retardamento decorre de circunstâncias objetivas, como a dificuldade de localização de testemunhas arroladas pela acusação e o elevadíssimo volume de trabalho da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Outrossim, a manutenção da custódia revela-se imperativa para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta de CARLOS BARRERE DOS SANTOS. O paciente é apontado como liderança que assumiu o vácuo deixado por traficantes presos na região, utilizando-se de modus operandi extremamente violento, demonstrado pelo intuito de "terminar de matar" a vítima enquanto esta se encontrava em estado de vulnerabilidade.

Dessa forma, a análise conjunta da gravidade do fato e da complexidade da instrução afasta a caracterização de excesso de prazo desarrazonado. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a mora processual que não decorre de desídia judicial, mas de dificuldades instrutórias intrínsecas ao caso, não configura constrangimento ilegal (AgRg no HC 1.028.094/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 22/12/2025).

Nessa diretriz, a revisão periódica da prisão foi devidamente realizada pelo Juízo primevo, que fundamentou a persistência dos requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. A segregação preventiva mostra-se, portanto, proporcional e necessária, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a ineficácia destas para conter o risco de reiteração criminosa e a intimidação de testemunhas em contexto de organização voltada ao tráfico.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)